Tribunal: TJMT
Processo: 1029730-22.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029730-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 480.624.301-97 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), ADÃO DE FREITAS BASTOS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Fixado em sentença regime inicial diverso do fechado, com manutenção da prisão preventiva outrora imposta. Pretendida a revogação do claustro cautelar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra sentença que, ao condenar o paciente à pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão pela prática do crime de homicídio simples, fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a possibilidade de se fixar regime inicial diverso do fechado e, concomitantemente, negar ao acusado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

III. Razões de decidir

3. O entendimento consolidado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça, é o de que a fixação do regime semiaberto inviabiliza a negativa do direito de recorrer em liberdade, salvo quando constatada circunstância excepcional que demonstre a imprescindibilidade da prisão preventiva.

4. Cuida-se de paciente que permaneceu foragido por cerca de 17 (dezessete) anos, com cumprimento do correspondente mandado de prisão em outro Estado da Federação [Minas Gerais], o que evidencia o risco concreto à aplicação da lei penal e torna justificada a manutenção da prisão preventiva
in casu
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: “É legítima a negativa, ao paciente, do direito de recorrer em liberdade, ainda quando fixado regime inicial diverso do fechado, se demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.437/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023. TJMT, HC n. 1014623-35.2024.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1029730-22.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

ADÃO DE FREITAS BASTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consistente em
manter-lhe a prisão preventiva

no bojo da Ação Penal n. 0001446-17.2003.8.11.0013 (PJe), em que
condenado
pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 121,
caput
, do Código Penal,
a despeito da fixação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

A fim de contextualizar a impetração, aduz a i. Defensoria Pública que o paciente se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
03/01/2022
, tendo sido proferida
sentença condenatória
em seu desfavor na data de
10/10/2024
,

oportunidade em que o d. juízo
a quo
lhe cominou pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
negando-lhe, porém, o direito de recorrer em liberdade.

Nesse contexto, sustenta a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que, tendo sido fixado o regime inicial
semiaberto
, inexistiria azo à manutenção da
prisão cautelar
imposta ao paciente à míngua de quaisquer elementos concretos capazes de indicar eventual
periculum libertatis
, sustentando, em síntese,
a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto cominado em sentença
, inclusive em vista do
extenso lapso temporal
durante o qual o paciente permaneceu recolhido preventivamente ao cárcere.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública requer a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 246895163 a ID 246895164).

Indeferida
a medida liminar (ID
246934162), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 248024671.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 248431692).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ADÃO DE FREITAS BASTOS

foi denunciado pelo
parquet
nos autos da Ação Penal n. 0001446-17.2003.8.11.0013, tendo-lhe sido imputada a prática do delito tipificado pelo
art. 121,
caput
, do Código Penal
, em desfavor da vítima
Maria Aparecida Carvalho de Souza
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 04/12/2002, por volta das 12h, na Rua Guaporé, n. 263, bairro Vila Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, o paciente, fazendo uso de arma branca [faca],
desferiu um golpe na região torácica da vítima, que lhe causou hemorragia e, por via de consequência, foi a causa resultante de sua morte
.

Consta da denúncia que, na data fatídica, o paciente e a vítima, por motivos ainda não esclarecidos, engajaram em uma discussão e, após agredi-la com alguns socos,
ADÃO
acabou por lhe desferir o referido golpe de faca, o qual levou
Maria Aparecida
a óbito, ao que se seguiu a imediata fuga do paciente.

Ofertada a denúncia em
12/05/2003
, o i. órgão ministerial requereu, na mesma oportunidade, a decretação da prisão preventiva de
ADÃO
, em razão da impossibilidade de se localizá-lo, face à evasão do distrito da culpa.

Em
01/06/2003
, a d. magistrada singular recebeu a denúncia e, acolhendo os fundamentos expostos pelo
parquet
,
decretou
a custódia preventiva do paciente.

Posteriormente, ante o insucesso na localização do increpado, consignou o d. Oficial de Justiça ter sido informado, ao comparecer ao antigo endereço do réu, que
ADÃO
, “[...]
logo após o ocorrido foi embora dali, não deixando nenhum endereço, estando portanto em lugar incerto e não sabido
”, motivo pelo qual se determinou sua citação por edital em
19/04/2004
, ao que se seguiu, após o decurso do prazo legal e sem que
ADÃO
comparecesse ao feito ou constituísse advogado, a
suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, a partir de
30/11/2004
.

Pouco mais de
17 (dezessete) anos depois
, em
03/01/2022
, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, ocorrido no Município de Padre Paraíso/MG, ao que se seguiu seu recolhimento em cadeia pública localizada na Comarca de Araçuaí/MG.

Realizada audiência de custódia em
04/01/2022
, o claustro foi mantido por seus próprios fundamentos, ao que se seguiu a
revogação da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, com o
regular prosseguimento da ação penal. Nesse ensejo, a i. Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, vindo a instrução criminal a culminar na pronúncia do acusado em
28/10/2022.

Posteriormente, restou infrutífera a intimação do paciente acerca do r.
decisum
, tendo o d. Oficial de Justiça sido erroneamente informado, junto ao estabelecimento prisional de Araçuaí/MG, que
ADÃO
teria sido colocado em liberdade; quando, em verdade, fora promovida tão somente sua transferência para unidade prisional diversa.

A despeito disso, em
23/11/2023
, o d. juízo
a quo
manteve
a prisão preventiva do paciente, decisão que foi
ratificada
pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça nos autos do
Habeas Corpus
n. 1028043-44.2023.8.11.0000, oportunidade em que este i. órgão fracionário, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por clareza, reproduzo a ementa do julgado:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO SIMPLES – PACIENTE PRONUNCIADO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, COM ARGUIÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DAS CAUTELARES

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE EMPREENDEU FUGA DO DISTRITO DA CULPA E PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE 17 (DEZESSETE) ANOS – CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA QUE SE AFERE EM VISTA DA SUA IMPRESCINDIBILIDADE E NÃO DE ACORDO COM A DATA DO FATO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL EM REGULAR ANDAMENTO – PACIENTE RECOLHIDO AO CÁRCERE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.
In casu
,
encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas a se assegurar a aplicação da lei penal, por se tratar de paciente que se manteve foragido por pouco mais de 17 (dezessete) anos, vindo a ser posteriormente localizado em outro Estado da Federação, a atrair o entendimento consolidado do c. STJ de que a fuga do distrito da culpa consubstancia fundamento apto a justificar a segregação cautelar
. Precedentes.

3.
Não há falar em ofensa ao princípio da contemporaneidade quando demonstrado o
periculum libertatis
.

4. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual não deve ser menosprezada a circunstância de que o paciente se encontra recluso em outro Estado da Federação, tendo sido transferido de um estabelecimento prisional a outro sem prévia comunicação ao d. juízo
a quo
, o qual, todavia, em conjunto com o i. órgão ministerial, empreendeu todos os esforços à localização do acusado, vindo assim a se aperfeiçoar sua intimação acerca da decisão de pronúncia e a retomada do regular prosseguimento do feito.

5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada”. — Destaquei.

Posteriormente à submissão de
ADÃO
ao crivo do eg. Tribunal do Júri em
10/10/2024
, o d. juízo
a quo
, em sentença, observada a
detração
do período de prisão cautelar, na forma do art. 387, §2º, do CPP, lhe cominou o
regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
negando-lhe, porém, o direito de recorrer em liberdade
.

Nesse contexto, insurge-se a i. Defensoria Pública ao argumento de que, tendo sido fixado o
regime intermediário
para o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade, seria
inidônea a manutenção da prisão preventiva
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Em primeiro lugar, deve ser observado o teor do entendimento externado por esta eg. Corte de Justiça quando da apreciação do
Habeas Corpus
n. 1028043-44.2023.8.11.0000, no bojo do qual se reconheceu a presença de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
na hipótese concreta.

Apenas por clareza, rememoro que, quanto ao
fumus comissi delicti
, foram considerados os
indícios suficientes de autoria
reunidos nos autos da Ação Penal n. 0001446-17.2003.8.11.0013, não passando ainda despercebido, nesse momento, que com a
prolação de
sentença condenatória
após a submissão do paciente ao crivo do
eg. Tribunal do Júri
,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, a c. Terceira Câmara Criminal considerou, nos autos do
Habeas Corpus
n. 1028043-44.2023.8.11.0000 - cujo
trânsito em julgado
do respectivo acórdão ocorreu
em
11/03/2024
, que
após ceifar a vida da vítima
Maria Aparecida
, o paciente
ADÃO
empreendeu
imediata fuga do
locus delicti
, não tendo sido possível sua localização com vistas à citação pessoal, tampouco para o cumprimento do mandado de prisão; tanto que,
apenas 17 (dezessete) anos após a expedição da ordem segregatícia é que se logrou êxito em seu cumprimento
, tendo sido o paciente, ademais, localizado em
outro Estado da Federação [Minas Gerais]
.

Diante desse cenário, este i. órgão fracionário reputou imprescindível a observância ao entendimento consolidado dos Tribunais Superiores no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023), o qual fora repetido pela autoridade indigitada coatora quando da prolação da sentença condenatória e subsequente manutenção da prisão preventiva do paciente, cuidando-se, pois, ao menos
a priori
,

de custódia cautelar
idoneamente fundamentada.

Todavia,
deve ser observado
in casu
o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual
a fixação do regime semiaberto não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime imposto na sentença condenatória
(
ex vi
do
AgRg no HC n. 887.437/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024
).

Nessa linha, tem sido admitida
excepcionalmente
a total restrição de liberdade do agente em vista de
circunstâncias concretas
que demonstrem a
imprescindibilidade
da segregação preventiva, “
[...] como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para
evitar-se reiteração delituosa
ou nos
delitos de violência de gênero
” (
AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023
). — Destaquei.

Especificamente quanto ao
risco de fuga

a periclitar a
aplicação da lei penal
,
como é o caso dos autos,

o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela
compatibilidade
entre a fixação em sentença do regime inicial semiaberto, e a manutenção da prisão preventiva. Veja-se:

“
[...] 1. Como registrado na decisão impugnada, a qual nesta oportunidade se confirma, o ora agravante foi condenado em primeira instância por crimes excepcionalmente graves, de homicídio destinado a assegurar a execução de outro delito (art. 121, § 1º, V, do CP) e de dar fuga a pessoa presa ou submetida a medida de segurança, à mão armada e cometido por mais de uma pessoa (art. 351, §1º, do CP), ainda que ambos não tenham sido consumados,
tratando-se de pessoa que se manteve foragida por vários anos, depois de se evadir da cela em que estava recolhida, ostentando ainda indícios recentes de contumácia delitiva, na medida em que se tornou réu em duas ações penais no ano de 2022, por organização criminosa e por porte ilegal de arma de fogo
.

2. Diante desse panorama,
observam-se razões suficientes e atuais para considerar demonstrado o periculum libertatis, autorizando-se a excepcional manutenção da prisão cautelar, a despeito da fixação do regime inicial semiaberto pela sentença penal condenatória, na esteira de julgados desta Corte que já refletem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
”.

(AgRg no HC n. 863.356/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). — Destaquei.

Em outro sentido não se orienta a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual,
verbis
:

“
[...] O c. STF decidiu que
afigura-se compatível “a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada” (Ag.Reg. no HC nº 239.692/SP)
. O c. STJ possui entendimento de que
não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, se preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
(Ag. Rg. no HC 174808/RS). “
Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal; ausente alteração fática e, diante de decisão idônea na sentença condenatória em que foi indeferido o pleito de o paciente recorrer em liberdade, porque persistentes os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, a denegação da ordem é medida consentânea com a realidade dos autos
” (TJMT, HC nº 1017293-80.2023.8.11.0000).

A expedição de guia provisória e a unificação das penas possibilitam ao paciente a obtenção de direitos inerentes à execução penal (TJDFT, HC nº 0743343-67.2022.8.07.0000), razão pela qual não se identifica constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada
”.

(
N.U 1014623-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024
). — Destaquei.

Fixadas essas premissas, estou convencido de que
remanescem intactos os fundamentos que, inicialmente, ensejaram a decretação da prisão preventiva de ADÃO
para garantia da aplicação da lei penal
, de forma que a fixação do regime intermediário não possui o condão de, por si só, ensejar a
almejada revogação do claustro cautelar
, nos termos pretendidos pela i. Defensoria Pública.

Por tudo isso, face à não comprovação do suscitado constrangimento ilegal, entendo que o remédio heroico está fadado ao insucesso, devendo ser mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ADÃO DE FREITAS BASTOS
e, por conseguinte, mantenho incólume o decreto constritivo exarado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024